Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600105-05.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DO
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600105-05.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600105-05.2020.6.16.0120
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600105-
05.2020.6.16.0120, (DRAP - 0600092-06.2020.6.16.0120), que julgou improcedente a impugnação ao
registro de candidatura contra Junior Antunes de Oliveira, em relação à ausência de
desincompatibilização. Por outro lado, as demais condições de elegibilidade foram preenchidas,
não havendo notícia ou informação de causa de inelegibilidade. Deferiu, desta forma, o registro de
candidatura de Junior Antunes De Oliveira ao cargo de Vereador, sob número 23111 com opções
de nome Junior Antunes De Oliveira e Juninho Enfermeiro, para as eleições 2020, no Município de
Nova Aurora. (Ação de impugnação de registro de candidatura pela Comissão Provisória Do
Município De Nova Aurora Do Partido social Democrático - PSD sob a alegação de que pese o
requerido tenha apresentado comprovante de pedido de desincompatibilização no seu pedido de
registro de candidatura, o afastamento de fato não ocorreu. Tal afirmação é comprovada com a
ficha de pré-atendimento hospitalar que acompanha a presente impugnação o datada de 03/09/2020
que contem carimbo e assinatura do impugnado, em atendimento realizado na Rua Manaus, 1160,
na cidade de Nova Aurora/PR. Ademais, em consulta ao CONSAMU, este informou, que o
impugnado prestou serviço na base descentralizada de Jesuítas nas datas de 09/09/2020 e
13/09/2020, o que comprova mais uma vez que não houve pelo impugnado o afastamento do
serviço público no prazo de desincompatibilização). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO DO MUNICIPIO DE NOVA AURORA/PR
(RECORRENTE)
KARIN CRISTINA BORIO MANCIA (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
JUNIOR ANTUNES DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20231
866
20/11/2020 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.317
RECURSO ELEITORAL 0600105-05.2020.6.16.0120 – Nova Aurora – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DO
MUNICIPIO DE NOVA AURORA/PR
- OAB/PR0024709
ADVOGADO: KARIN CRISTINA BORIO MANCIA
- OAB/PR0072977
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO
RECORRIDO: JUNIOR ANTUNES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0065337
ADVOGADO: LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
DEFERIMENTO
DO
REGISTRO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
AFASTAMENTO DE FATO. ART. 1º, II,
“L”, IV “A” E VII, “B”, DA LC Nº 64/90.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A exigência de que a desincompatibilização se efetive,
principalmente, no plano fático, decorre
de que as denominadas inelegibilidades
“relativas” tem por pressuposto ético e
legal a conveniência de evitar que o
cargo ou a função do pretenso candidato
tenha
o
condão
de
influenciar,
indevidamente, o resultado das eleições.
2. Constata-se que o conjunto probatório
dos autos é robusto no sentido de
demonstrar que, embora tenha se
desincompatibilizado
oficialmente
do
cargo público, em razão de pedido de
licença, o pretenso candidato continuou a
prestar
os
mesmos
serviços
por
Num. 20231866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500780300000019601192
Número do documento: 20112015500780300000019601192

intermédio de empresa terceirizada, bem
como utilizando-se de sua influência para
conquistar a simpatia de possíveis
eleitores.
3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral já firmou o entendimento de que
"exige-se, além do afastamento formal, o
afastamento de fato das funções públicas
" (TSE, Recurso
pelo pretenso candidato
Ordinário
nº
060067393,
Acórdão,
Relator(a)
Min.
Edson
Fachin,
Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 06/12/2018).
4. Necessidade de desincompatibilização
de fato por 03 meses antes das eleições,
de forma ininterrupta e contínua, o que
não
foi
respeitado
pelo
pretenso
candidato.
5. Recurso conhecido e provido para
indeferir o registro de candidatura.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
MUNICÍPIO DE NOVA AURORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD em
face da sentença prolatada pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral de Nova Aurora/PR (ID.
14381966) que, julgando improcedente a impugnação por ela proposta, deferiu o
registro de candidatura de JUNIOR ANTUNES DE OLIVEIRA, candidato não eleito ao
cargo de Vereador para as Eleições 2020 no município de Nova Aurora.
Em razões recursais (ID. 14382366), o recorrente alega que o serviço
prestado pelo candidato, ainda que de forma terceirizada, deu-se no mesmo cargo e
função que exerce junto ao CONSAMU, o que comprovaria que não houve o
afastamento de fato de sua função pública.
Num. 20231866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500780300000019601192
Número do documento: 20112015500780300000019601192

Por fim, requer a reforma da sentença para indeferir o registro de
candidatura do candidato.
Contrarrazões pelo recorrido (id. 14382716), requerendo a manutenção da
sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 18537966), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença julgou improcedente a impugnação proposta
pelo partido recorrente e deferiu o registro de candidatura de Junior Antunes de Oliveira
por entender que o trabalho por ele exercido em empresa terceirizada não impediria o
reconhecimento da efetiva desincompatibilização.
Com efeito, o pré-candidato ocupava o cargo de Enfermeiro Plantonista na
Prefeitura Municipal de Nova Aurora/PR (CONSAMU) e é postulante ao cargo de
Vereador. Para tanto, em observância às regras eleitorais, notadamente o art. 1º, II, “L”,
IV “A” e VII, “B”, da LC nº 64/90, foi afastado de suas funções por meio de licença, a
partir do dia 15 de agosto de 2020 (ID. 14378466).
Sucede que o recorrente noticia em impugnação que o pretenso candidato
continuou a prestar os mesmos serviços por intermédio de empresa terceirizada (SMB
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA S/A).
Assim, cinge-se o deslinde do feito a definir se o recorrido teria
efetivamente se afastado das atribuições do posto público durante o período de 03
meses antes do pleito, conforme exigido pelo art. 1º, II, “L”, IV “A” e VII, “B”, da LC nº
64/90.
Pois bem.
A hipótese de inelegibilidade epigrafada exige prévia desincompatibilização
do servidor público com 03 meses de antecedência do pleito, senão vejamos:
Art. 1º São inelegíveis:
Num. 20231866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500780300000019601192
Número do documento: 20112015500780300000019601192

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
(...)
I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se
afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos
seus vencimentos integrais”
(...)
IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e
do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;
(...)
VII – para a Câmara Municipal:
(...)
b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
observado o prazo de 06 (seis) meses para a desincompatibilização.

A exigência de que a desincompatibilização se efetive, principalmente, no
plano fático, decorre de que as denominadas inelegibilidades “relativas” tem por
pressuposto ético e legal a conveniência de evitar que o cargo ou a função do pretenso
candidato tenha o condão de influenciar, indevidamente, o resultado das eleições.
Na hipótese de que se cuida, é incontroversa a existência de afastamento
por parte de Junior Antunes de Oliveira a
formal do cargo público na CONSAMU
partir de 15 de agosto de 2020, o que também pode ser confirmado pelos documentos
colacionados aos autos (ID. 14379816 e 14379866).
Por sua vez,
, que complementa o de ID.
o Ofício de ID. 14379866
14379816, relata que o pretenso candidato teria desrespeitado o prazo de
desincompatibilização ao prestar serviços no Município de Nova Aurora, em
através de empresa terceirizada (SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E
03/09/2020,
MEDICINA S/A), que atua conjuntamente com a CONSAMU por meio de contrato
de consórcio.
De outro lado, a Declaração da SMB de ID. 14379916 confirma a prestação
desses serviços nas datas de 03/09/2020, 09/09/2020 e 13/09/2020 e esclarece que
Junior Antunes de Oliveira foi contratado para realizar plantões de enfermagem em
.
Nova Aurora
Num. 20231866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500780300000019601192
Número do documento: 20112015500780300000019601192

Como visto, o cargo do qual o recorrido se desincompatibilizou era
justamente o de
, evidenciando que o afastamento de fato não
Enfermeiro Plantonista
foi ininterrupto e contínuo.
Logo, tenho que o conjunto probatório dos autos é robusto no sentido de
demonstrar que, embora tenha se desincompatibilizado oficialmente do cargo, em razão
de pedido de licença, o pretenso candidato continuou a prestar os mesmos serviços de
enfermeiro plantonista por intermédio de empresa terceirizada, bem como utilizando-se
de sua influência para conquistar a simpatia de possíveis eleitores.
Sobre essa questão, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já
firmou o entendimento de que "exige-se, além do afastamento formal, o afastamento de
" (TSE, Recurso Ordinário nº
fato das funções públicas pelo pretenso candidato
060067393, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 06/12/2018).
A ratificar o acima expendido, é pertinente destacar o bem lançado parecer
do Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau (ID. 14381816), cujo teor foi
referendado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 18537966):
“É evidente que não houve afastamento de fato pelo impugnado, mas apenas burla à
regra eleitoral. Isso porque, aos olhos do povo, o impugnado continuava a desempenhar o
exercício de suas funções normalmente, pouco importando se por empresa terceirizada,
ou pela própria Administração Pública.
O fato de o impugnado ser servidor público, e, posteriormente, prestar serviços idênticos
por intermédio de firma terceirizada, sem sombra de dúvidas, é apto a induzir a população
a crer que continuava desempenhando normalmente as suas funções públicas, mormente
porque, caso ausente interesse político, aos demais cidadãos pouco importa se as
funções exercidas estão sendo feitas mediante vínculo com Administração Pública ou
”.
com empresa privada

Nesse contexto, a desincompatibilização tardia, efetuada apenas com 02
meses de antecedência do pleito, impede o deferimento do pedido de registro de
candidatura do recorrente porque está presente causa legal de inelegibilidade prevista
no art. 1º, II, “l”, IV “A” e VII, “b”, da LC nº 64/90.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, dar-lhe provimento a fim de
indeferir o registro de candidatura de Junior Antunes de Oliveira.
Num. 20231866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500780300000019601192
Número do documento: 20112015500780300000019601192

É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600105-05.2020.6.16.0120 - Nova Aurora - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO DO MUNICIPIO DE NOVA AURORA/PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: KARIN CRISTINA BORIO MANCIA - PR0024709, BRUNO CLAUDINO D
ALECIO - PR0072977 - RECORRIDO: JUNIOR ANTUNES DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRIDO: LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA - PR0065337
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.

Num. 20231866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:50:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500780300000019601192
Número do documento: 20112015500780300000019601192